Tribunal: TJDFT
Processo: 0733255-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. PERCENTUAL DE PENHORA A SER OBSERVADO NO CASO CONCRETO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. TRANSFERÊNCIA PARA AUTOS DISTINTOS. LEVANTAMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida, independente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15.
3. O percentual fixado para a penhora dos rendimentos da devedora deve ser analisado no caso concreto. Presentes indicativos de que montante superior a 10% (dez por cento), fixado na decisão impugnada, poderá comprometer a dignidade e subsistência da Executada, não se mostra razoável a majoração desse percentual.
4. O artigo 860 do CPC/15 permite a penhora no rosto dos autos, quando o juízo da execução determina a lavratura do termo de penhora de eventual crédito que o executado possuir em outro processo e comunica ao juízo no qual tramita a ação em que o devedor figura como credor, solicitando a averbação naquele feito.
5. Portanto, afigura-se legítima a decisão que indeferiu o pedido de levantamento dos valores pelas Agravantes e determinou a transferência da importância penhorada para a conta judicial vinculada a processo no qual figuram como devedoras.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.